Tribunal: TJDFT
Processo: 0727725-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DO VALOR DO TÍTULO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se admite, em fase de cumprimento de sentença, discussão acerca do valor do débito definido em decisão que encerra a liquidação de sentença.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.